Tribunal: TJBA
Processo: 8007770-69.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007770-69.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEAN MACEDO DA SILVA e outros

Advogado(s): LILIANE SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUDSON NASCIMENTO RIOS e outros

Advogado(s):SABRINA GERALDO ROCHA, PEDRO DE SOUZA LEMOS, ALISSON DOUGLAS LOPES RAMOS, MICHAEL SANTOS NEVES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES SOMENTE POR DESPEJO JUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS, IPTU E ENCARGOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA A BENFEITORIAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 335 DO STJ. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança ajuizada por locadores em desfavor de locatário e fiadora.

2. Sentença do Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus/BA julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, consolidar o despejo e condenar os réus ao pagamento de aluguéis vencidos, IPTU e encargos, rejeitando pedido de indenização por benfeitorias.

3. Apelação de Jean Macedo da Silva alegando nulidade da citação por ausência de prazo legal, ausência de notificação prévia (denúncia vazia), desocupação anterior ao despejo, excesso de cobrança, e pleito de indenização por benfeitorias.

4. Apelação de Georgia Bransford Leal Ribeiro da Silva sustentando preliminar de nulidade de citação, ilegitimidade passiva por não ter firmado o contrato vigente, e ausência de responsabilidade pelos débitos locatícios.

5. Contrarrazões apresentadas pelos autores defendendo a validade dos atos processuais, legitimidade passiva da recorrente Georgia com base na comunhão de bens e uso do imóvel para benefício familiar, e manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: a) saber se houve nulidade da citação por ausência de prazo legal para a audiência de conciliação; b) saber se a recorrente Georgia possui legitimidade passiva, mesmo sem ter assinado o contrato de locação vigente; c) saber se é exigível a notificação premonitória no despejo fundado em inadimplemento contratual. No mérito, discutem-se: a) a data da desocupação e seus efeitos sobre a obrigação de pagamento; b) a validade dos valores cobrados a título de aluguéis, encargos e IPTU; c) o direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de nulidade da citação não subsiste. Nos termos do art. 239, §1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício de citação, sendo desnecessária a repetição do ato quando não há prejuízo. A ausência de advogado na audiência de conciliação, de cunho não decisório, não compromete a ampla defesa, sobretudo diante da apresentação posterior de contestações completas.

8 A alegação de ilegitimidade passiva da Apelante Georgia também não prospera. Consoante o art. 1.664 do Código Civil, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas no interesse da família. A convivência no imóvel e sua utilização em benefício da entidade familiar justificam sua manutenção no polo passivo.

9. A ausência de notificação prévia (denúncia vazia) não configura irregularidade na ação fundada no art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91, pois trata-se de despejo por inadimplemento (“denúncia cheia”), sendo desnecessária a notificação premonitória. A citação judicial é suficiente para constituir o locatário em mora.

10. A entrega das chaves, marco final da obrigação locatícia, somente se concretizou com o despejo judicial ocorrido em 25/10/2023, como atestado em certidão do Oficial de Justiça. O abandono fático do imóvel não exime o devedor das obrigações contratuais enquanto a posse não for restituída formalmente ao locador.

11. Os Apelantes não comprovaram os pagamentos alegados, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Os valores cobrados estão respaldados no contrato e em memória de cálculo idônea.

12. Os débitos de IPTU também são exigíveis, pois a cláusula contratual impõe ao locatário o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel. O fracionamento cadastral do terreno não exclui a responsabilidade pelo valor total, dado que o uso do imóvel era integral.

13. A cláusula contratual que veda a indenização por benfeitorias é válida e eficaz, conforme art. 35 da Lei nº 8.245/91 e Súmula 335 do STJ: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

14. As imagens constantes nos autos demonstram o estado de deterioração do imóvel, o que reforça a ausência de enriquecimento do locador com as alegadas benfeitorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação e afasta prejuízo processual; 2. A cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias é válida e eficaz, conforme previsão legal e jurisprudência pacificada; 3. A entrega do imóvel apenas se aperfeiçoa com a restituição formal da posse, não se considerando a desocupação de fato como causa extintiva da obrigação locatícia”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 239, §1º; 282, §1º; 373, II; 85, §11; 1.026, §2º

Código Civil: art. 1.664

Lei nº 8.245/91: arts. 9º, III; 23, I; 35

Súmula 335 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8069706-79.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 25/02/2025

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000373-18.2018.8.05.0043, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 25/09/2018, publ. 13/12/2019

TJ-SP, Apelação Cível nº 1039639-05.2023.8.26.0001, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024

TJ-GO, Apelação Cível nº 5020421-14.2018.8.09.0051, Rel. Desª. Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8007770-69.2023.8.05.0103
, em que figuram, como

apelante
s

JEAN MACEDO DA SILVA e GEORGIA BRANSFORD LEAL RIBEIRO DA SILVA
e apelados
JUDSON NASCIMENTO RIOS e CLAUDIA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos apelos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora